Tribunal: TJPA
Processo: 0001072-68.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001072-68.2015.8.14.0054

APELANTE: ABRAAO DA GAMA LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO APELANTE. INAPLICABILIDADE DO TETO ÀS CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZADO.
OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL EXISTENTE NO ACORDÃO CONSIGNANDO O PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001072-68.2015.8.14.0054

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ABRAÃO DA GAMA LIMA

ADVOGADO: ADAUTO DA GAMA LIMA (OAB/TO 6.574-B)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 5433054)

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA (OAB/PA 16.350) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que proveu parcialmente o recurso de apelação do autor, para determinar a ao banco apelado a liberação dos valores excedentes ao teto para desconto relativo às parcelas do contrato de empréstimo consignado.

Em brevíssima síntese, a parte embargante alegou a existência de erro material quanto resultado do julgamento, uma vez que houve parcial provimento do apelo, todavia ficou registrado no acordão o desprovimento do recurso.

No mais, alegou que existem pontos obscuros e contraditórios na decisão relacionados com vigência ou prescrição dos contratos bancários de crédito consignado (nº 259768) e de crédito rotativo (nº 1577004).

Conclusivamente, requereu o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Apesar de intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RETENÇÃO SALARIAL. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS APRISIONADAS. PRELIMINAR DE OMISSÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. APLICAÇÃO DO ART. 515, §1º, DO CPC/1973. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO APELANTE. INAPLICABILIDADE DO TETO ÀS CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRECEDENTE STJ. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de ação de ação declaratória de ilegalidade por ato ilícito ajuizada em virtude de uma suposta prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, ora apelada. Segundo alega o autor/apelante em sua peça vestibular, a prática abusiva consistiu na retenção de seu salário depositado em conta bancária, tendo sido justificado pela recorrida que tal prática se deu pela existência de débito decorrente de inadimplemento contratual.

2. Preliminar de nulidade. Omissão do julgado. Nesse caso, caracterizado o julgado como citra petita, torna-se possível a este Órgão Julgador, em razão do efeito devolutivo da apelação, aliado aos princípios da efetividade e celeridade processual analisar o pleito supracitado, devendo tal questão ser debatida quando do exame meritório do apelo. Preliminar afastada.

3. Preliminar de nulidade. Violação ao contraditório e juiz natural. Em análise dos autos, não vislumbro o vício mencionado. Ora, o termo de audiência (fls. 118) mostra uma realidade fática diametralmente contrária àquela exposta pelo recorrente. Isso porque a ata de audiência menciona que o juízo sentenciante estava presente durante o ato processual, não havendo qualquer intercorrência registrada no referido documento capaz de atestar a mácula apontada. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. É sabido que o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento do servidor público não pode exceder 30% (trinta por cento) de sua remuneração, ante a redação da Lei nº 10.820/2003 – legislação aplicável à época dos descontos reputados inválidos pelo autor/apelante.

5. No tocante ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, deve-se frisar que os empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal, tal como o BANPARACARD, possuem natureza jurídica diversa dos consignados em folha de pagamento, o que acaba por elidir a incidência do limite legal acima delineado, ante a ausência de previsão legal específica. Precedente STJ.

6. Ao analisar detidamente os documentos juntados nos autos, verifico que a parte autora/apelante
firmou contrato de crédito consignado nº 201844 (fl. 66)
no valor de R$ 14.769,00 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais), negociado em 15 parcelas de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

7. Outrossim, há de se ressaltar que, da leitura do arcabouço probatório, pode-se extrair que o ora recorrente firmou ainda com a parte apelada a Abertura de Crédito Rotativo com Encargos Prefixados BANPARACARD (fls. 61/64), cujo teor contratual, assinado pelas partes, contém autorização expressa para que as parcelas pactuadas fossem debitadas diretamente na conta corrente do apelante, consoante o disposto nas cláusulas 3 e 10 do mencionado ajuste.

8. In casu, em fevereiro de 2013, o montante de R$ 6.475,05 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) – rendimento líquido do mês em comento – fora totalmente retido pelo BANPARÁ o que acabou por motivar o seu pleito perante o Judiciário para a devida restituição total dos valores apreendidos.

9. A priori, analisando as peças colhidas durante toda a instrução do feito, destaco o contracheque do mês de fevereiro de 2013 (fl. 31), no qual consta o desconto atinente à 14ª parcela do empréstimo consignado, totalizando o valor de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

10. Ocorre que a instituição financeira não se limitou ao desconto supracitado. O extrato-bancário (fl. 32), bem como os documentos acostados pela própria recorrida (fls. 60, 77 e 224), informam que, na referência em comento (02/2013), foram debitados, ainda a título de amortização do empréstimo consignado, R$ 1.136, 59 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 1.111,09 (mil cento e onze reais e nove centavos) e R$ 671,60 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

11. Percebe-se, portanto, que a quantia de R$ 3.903,88 (três mil novecentos e três reais e oitenta e oito centavos) amortizada em virtude do empréstimo consignado, corresponde a 41,59% do rendimento bruto do ora apelante. Dessa forma, resta patente a não observância da multicitada margem legal, qual seja, 30%
.

12. Por fim, no tocante à majoração do quantum referente aos danos morais fixados pelo juízo sentenciante entendo que o pleito não merece prosperar. Isso porque, não obstante a não observância do teto estipulado pela legislação aplicável,
o cenário fático-probatório aponta para a inexistência de vícios capazes de macular os negócios jurídicos firmados pelas partes
, de sorte que a relevante contenção salarial é resultado de ato de vontade imputável exclusivamente ao recorrente, o qual assumiu os riscos referentes à contratação de empréstimo pessoal.

13.
Apelação conhecida e parcialmente provida
.”

No caso concreto cabe observar que o recurso de apelação foi parcialmente provido estando equivocado o desprovimento consignado no acórdão caracterizando mero erro material.

Os demais vícios apontados pelo embargante (obscuridades e contradições) evidentemente não prosperam. Explico.

O acórdão embargado consignou de forma clara e objetiva que relativamente aos contratos outrora firmados pelas partes os valores descontados a título de amortização ultrapassaram a margem legal (30%). Confira-se:

“Pois bem. A priori, analisando as peças colhidas durante toda a instrução do feito, destaco o contracheque do mês de fevereiro de 2013 (fl. 31), no qual consta o desconto atinente à 14ª parcela do empréstimo consignado, totalizando o valor de R$ 984,60 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Ocorre que a instituição financeira não se limitou ao desconto supracitado. O extrato-bancário (fl. 32), bem como os documentos acostados pela própria recorrida (fls. 60, 77 e 224), informam que, na referência em comento (02/2013), foram debitados, ainda a título de amortização do empréstimo consignado, R$ 1.136, 59 (mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); R$ 1.111,09 (mil cento e onze reais e nove centavos) e R$ 671,60 (seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

(...)

Percebe-se, portanto, que a quantia de R$ 3.903,88 (três mil novecentos e três reais e oitenta e oito centavos) amortizada em virtude do empréstimo consignado, corresponde a 41,59% do rendimento bruto do ora apelante. Dessa forma, resta patente a não observância da multicitada margem legal, qual seja, 30%.”

No entanto, com relação a higidez destes contratos o acórdão não deixou qualquer dúvida, senão vejamos:

“Por fim, no tocante à majoração do quantum referente aos danos morais fixados pelo juízo sentenciante entendo que o pleito não merece prosperar. Isso porque, não obstante a não observância do teto estipulado pela legislação aplicável, o cenário fático-probatório aponta para a inexistência de vícios capazes de macular os negócios jurídicos firmados pelas partes, de sorte que a relevante contenção salarial é resultado de ato de vontade imputável exclusivamente ao recorrente, o qual assumiu os riscos referentes à contratação de empréstimo pessoal.”

A despeito da clareza e detalhamento do exame empreendido busca o embargante, sob alegação viabilizar o pré-questionamento da matéria, uma nova manifestação desta Colenda Turma reapreciando matéria já decidida o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Cabe acrescer, tendo encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente a lide não fica o órgão julgador obrigado a responder, uma a um, todos os questionamentos da parte mormente quando incapazes de alterar a conclusão do julgado.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
aos embargos de declaração apenas para sanar o erro material existente no acordão consignando o parcial provimento da apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023